Tribunal: STF
Processo: HC 252320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 980.312/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, assim foi fundamentada a prisão:



    (...) Em razão de cumprimento de mandado de busca (Proc. 1500019- 40.2025.8.26.0297) na residência do custodiado, onde foram apreendidas duas porções de maconha (“Item 3” - Lacre 0007396 - massa liquida 33,35g), sendo que uma estava em um potinho e outra em saquinho plástico); um vaso pequeno com um pé de maconha (“Item 2” - Lacre 0007398 massa liquida 26,71g), o qual estava sobre a janela da cozinha; duas porções de cocaína (“Item 1” Lacre 0007397 massa líquida 62,13g), sendo uma integra e outra fracionada em cinco papelotes, próprias para o consumo. Além disso foi localizada balança de precisão. Nesse contexto, a versão do custodiado de usuário, negando a comercialização de drogas, não encontra respaldo nas provas até agora elencadas aos autos. Registra-se que a apreensão ocorreu durante cumprimento de busca e apreensão, expedido em razão de indícios de envolvimento do custodiado com a mercância ilícita. Em que pese a primariedade, o custodiado é conhecido nos meios policiais, ostentando antecedentes infracionais (fls. 40/42) pelo cometimento de ato análogo a tráfico de drogas (Proc. 1002148-33.2019.8.26.0185 fls. 40). Além de outros antecedentes por atos infracionais diversos (Proc. 1500266- 76.2019.8.26.0185 ato análogo a injúria e 1500265-91.2019.8.26.0185 ato análogo a ameaça e furto). A condenação existente, mesmo que ainda quando adolescente, em sede de cognição sumária, revela a intensa proximidade do autuado com o submundo paralelo do crime, com a possível adoção do tráfico de entorpecentes como meio de vida, demonstrar a nocividade que a sua liberdade representa a todo o tecido (...) 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte:



    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral de Guylherme, notadamente porque já era investigado por crime de tráfico de drogas (autos nº 1500089-39.2024.8.26.0185), certo de que ostenta diversas passagens por atos infracionais, inclusive, análogo ao tráfico de drogas, tendo alcançado a maioridade há pouco tempo (22 anos de idade fls. 16-principal), o que se soma à apreensão de uma pluralidade de entorpecentes em seu poder, tudo a evidenciar propensão à reiteração delitiva, relação aprofundada com a criminalidade e especialização na narcotraficância, fundamentando suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, e 315, ambos do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante e pelo risco de reiteração delitiva. 



    Sobre o primeiro ponto, segundo registrado, foram apreendidas drogas (33,35g de maconha, 62,13g de cocaína) e material característico do tráfico, como balança de precisão. 



    [...]



    Além disso, as instâncias anteriores destacaram os antecedentes infracionais, com condenação por diversos atos, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva. Nessa perspectiva, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). 



    Por essas razões, entendo que a prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente